Tribunal: TJES
Processo: 5010488-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010488-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DARLI GAMBARINI

AGRAVADO: ELDA REGINA DONATELLI BENEVIDES e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelos executados para reconhecer excesso de execução decorrente de erro na metodologia de cálculo dos consectários legais e, em consequência, decotar valores e fixar honorários advocatícios sucumbenciais com base no proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o acolhimento de exceção de pré-executividade para alegação de excesso de execução fundada em erros nos critérios de atualização e capitalização de juros, mesmo diante da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se é válida a fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, ainda que sem pedido específico da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O excesso de execução decorrente de capitalização indevida de juros e atualização monetária equivocada configura matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo e insuscetível de preclusão, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

4)
A exceção de pré-executividade é via processual adequada para suscitar questões de ordem pública quando possam ser apreciadas com base em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

5)
No caso, a alegação de excesso de execução teve por base, exclusivamente, a planilha de cálculo apresentada, o que viabiliza sua análise mediante simples conferência dos parâmetros adotados, sem necessidade de produção de provas adicionais.

6)
A ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou a inércia da parte executada após intimação da penhora não impede a posterior alegação de excesso de execução, por se tratar de matéria cognoscível a qualquer tempo.

7)
A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos executados é legítima, pois decorre do princípio da causalidade: o credor, ao promover a execução com valores indevidos, deu causa ao incidente processual, sendo, portanto, responsável pelos ônus da sucumbência.

8)
A ausência de pedido específico quanto à verba honorária não impede sua fixação pelo juízo, pois se trata de consequência legal automática do acolhimento da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O excesso de execução decorrente de erros na aplicação de juros e correção monetária configura matéria de ordem pública, sendo possível sua análise a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de pré-executividade.

2. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir excesso de execução quando fundada em prova pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória.

3. A fixação de honorários advocatícios em favor do executado é admissível nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida, mesmo sem pedido específico, por força do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492, 525, § 1º, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.031.009/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16/09/2024, DJe 18/09/2024;
STJ, AgInt no AREsp n. 1964514/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24/10/2022, DJe 27/10/2022;
STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.365.103/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22/04/2024, DJe 13/05/2024;
STJ, AgInt no AREsp n. 2.578.555/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/02/2025, DJe 20/02/2025;
STJ, AREsp n. 2.457.151/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/05/2025, DJEN 30/05/2025.
STJ, AgRg no REsp n. 1.444.360/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15/05/2014, DJe 22/05/2014.
STJ, REsp n. 1.827.750, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 21/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, originou-se a demanda de ação monitória fundada em nota promissória, a qual, julgada procedente, inaugurou a fase de cumprimento de sentença.

Nesta etapa, o agravante apresentou planilha de cálculo apontando um débito de R$ 297.175,51.

Os agravados deixaram de oferecer impugnação ao cumprimento de sentença, valendo-se de exceção de pré-executividade para alegar excesso de execução.

Com efeito, a insurgência não decorre de mera discordância quantitativa, mas em virtude de ilegalidade na metodologia de cálculo empregada pelo credor, que consistiria na atualização monetária a partir do valor da última atualização, e não do valor principal, prática que configuraria capitalização indevida de juros.

O juízo
a quo
, após análise, constatou a procedência da alegação, apurando como devido o montante de R$ 216.837,78, que resultou em proveito econômico para os executados na ordem de R$ 80.337,73.

A controvérsia, portanto, cinge-se a definir se a alegação de excesso de execução, quando fundamentada na aplicação incorreta dos consectários, constitui matéria sujeita à preclusão e adstrita à via da impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC), ou se, ao contrário, qualifica-se como questão de ordem pública.

Segundo atual compreensão da Corte de Cidadania,
“o excesso de execução é matéria de ordem pública, podendo o magistrado ordenar o recálculo do montante devido a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão”
.(AREsp n. 2.457.151/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)

A esse respeito, sublinhe-se que a exceção de pré-executividade é medida de caráter restrito, vocacionada à discussão de matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória.

Com efeito, não se presta tal incidente à veiculação de teses defensivas que exijam aprofundado reexame fático-probatório ou que envolvam controvérsias sobre a interpretação de cláusulas contratuais complexas.

Todavia, a imputação de anatocismo – ou seja, a incidência de juros sobre juros ou sobre capital já corrigido – ou mesmo o
bis in idem
da correção monetária atinge o núcleo da formação do débito e representa uma violação a normas de ordem pública que visam a coibir o enriquecimento sem causa e a manter o equilíbrio nas relações obrigacionais.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça,
os consectários legais da condenação, tais como juros de mora e correção monetária, constituem matéria de ordem pública, sendo lícito ao julgador, inclusive de ofício, adequar
os
critérios de incidência aos parâmetros legais e jurisprudenciais
, a fim de garantir a exatidão do comando sentencial.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. DEVIDO ENFRENTAMENTO DA TESE. NECESSIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS.

[...]

3.
Contudo, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a matéria relativa às condições da ação - legitimidade, interesse processual (interesse de agir) e possibilidade jurídica do pedido -, por configurarem matéria de ordem pública, comportam apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, não estando, portanto, sujeitas à preclusão.

[...]

(AgRg no REsp n. 1.444.360/SE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/5/2014, DJe de 22/5/2014.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PENHORA. INÉRCIA. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE EXCESSO. DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O EXCESSO ALEGADO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO E DA INÉRCIA.

I. CASO EM EXAME

1.1 Agravo de Instrumento interposta contra a decisão que não analisou a alegação de excesso de execução, em razão da ausência de impugnação tempestiva e da inércia após intimação da penhora.

1.2 Defendem os executados que o excesso de execução é matéria de ordem pública.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a questão sobre excesso de execução configura ou não matéria de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo e, em caso positivo, a possibilidade ou não de se analisar a alegação dos Agravantes, mesmo sem apresentação de impugnação oportuna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1
E. Superior Tribunal de Justiça-STJ que tem se pronunciado no sentido de que o excesso de execução é matéria de ordem pública, sendo possível o seu conhecimento em exceção de pré-executividade, desde que exista prova pré-constituída e seja viável a aferição do alegado excesso sem a necessidade de dilação probatória.
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.031.009/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.

3.2)
Ajuste da quantia executada com o título executivo originário, cuja natureza é de ordem pública, que pode ser invocada em qualquer momento processual e a preclusão não se consuma nessas hipóteses.
AgInt no AREsp: 1964514 MT 2021/0262346-4, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2022. AgInt no AgInt no AREsp n. 2.365.103/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024.

3.3) Agravantes que alegam que o valor executado já refletia a inclusão de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, computados desde cada desembolso até a data da propositura da ação, em 15.07.2021 e houve uma nova atualização monetária, além de aplicação juros moratórios sobre montante que já se encontrava corrigido. Alegam, ainda, que se adotou como marco inicial dos juros a data do ajuizamento da ação (15.07.2021), sendo que a r. sentença fixou a data da citação, bem como se aplicou juros moratórios sobre as custas processuais.

3.4) O fato de não ter havido nos autos originários impugnação ou houve inércia sobre a penhora não enseja a preclusão de matéria cognoscível de ofício.

3.5) Questão, no caso, que é acerca da correta aplicação de juros e correção monetária e, não havendo qualquer decisão anterior sobre a matéria, não há se falar em preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública. AgInt no AREsp n. 2.578.555/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025. do REsp 1.827.750, de relatoria do Ministro Manoel Erhardt, proferido em 21/03/2022.

IV. Dispositivo e teses

4 Recurso provido.

1. A ausência de impugnação não impede a posterior análise de excesso de execução, por configurar matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo;

2. Jurisprudências relevantes citadas: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.031.009/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024. AgInt no AREsp: 1964514 MT 2021/0262346-4, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2022) Veja-se, ainda: (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.365.103/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024. AgInt no AREsp n. 2.578.555/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025. do REsp 1.827.750, de relatoria do Ministro Manoel Erhardt, proferido em 21/03/2022.

(0033379-53.2025.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO - Julgamento: 18/06/2025 - DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL))

Ora, se ao juiz é permitido agir de ofício para corrigir a metodologia de cálculo, não se pode negar à parte o direito de provocar essa análise pela via processual mais célere, desde que, para tanto, não seja necessária a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos.

Noutro viés, a verificação do erro contábil dos consectários legais dependia, unicamente, do exame da planilha de cálculo apresentada, mediante análise dos termos inicial e final de atualização do
quantum debeatur
.

Assim, por se tratar de matéria de ordem pública e por não demandar dilação probatória, a questão se amolda perfeitamente ao escopo da exceção de pré-executividade, afastando-se a tese de preclusão.

Ultrapassado esse ponto, a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais é consequência lógica do acolhimento da via impugnativa defensiva.

Pelo princípio da causalidade, aquele que dá causa à instauração de incidente processual, ao apresentar cobrança em valor superior ao devido, deve arcar com os ônus de sucumbência.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 29/09/25 a 03/10/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.